Tribunal: TJDFT
Processo: 0727626-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. SUBLOCAÇÃO. VEDAÇÃO CONTRATUAL. ANUÊNCIA DA LOCADORA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESCISÃO JUSTIFICADA PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO LOCATÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, a partir da revisão dos fatos e provas colacionados aos autos, a sublocação vedada em contrato, cuja ocorrência não é matéria controvertida pelas partes, ocorreu sem o consentimento prévio da locadora, o que, nos termos do art. 13 da Lei no 8.245/1991, implica o reconhecimento do descumprimento contratual da locatária e, assim, enseja a rescisão do contrato de locação almejada na ação de despejo (arts. 9o, II, da Lei no 8.245/1991).
2. Apelação cível conhecida e desprovida.